Tribunal: TJDFT
Processo: 0748353-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748353-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: CAMARGO RODRIGUES CONSTRUTORA SERVICOS E REFORMAS LTDA - ME, MARIA DE FATIMA ALVES RODRIGUES, ESPÓLIO DE RAIMUNDO RODRIGUES SOBRINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DO ESPÓLIO E DOS HERDEIROS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido de feito suspensivo interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de sucessão processual pelo administrador provisório e determinou ao exequente a adequação da substituição processual, com a intimação de todos os herdeiros, no prazo de suspensão já deferida. 2. O artigo 616, VI do Código de Processo Civil prevê a legitimidade do credor em proceder com a abertura de inventário. 3. Os bens do de cujus respondem pelas dívidas e se transmitem em sua totalidade aos herdeiros. 3.1. Contudo, enquanto não individualizados, através da partilha, caberá ao espólio a sua defesa, a qual deverá ser representada por inventariante ou administrador provisório. 4. Com o falecimento do réu na demanda principal, é necessário regularizar a representação processual, o que se dará com a habilitação do espólio da pessoa falecida. 5. Nos termos do art. 313 do Código de Processo Civil, artigo § 2o, inciso I, falecido o réu, o magistrado ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros. 6. O cônjuge supérstite não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação no lugar do marido já falecido, pois a legitimidade passiva ad causam, no presente caso, é do espólio ou dos seus sucessores, nos termos do que dispõe o artigo 110 do Código de Processo Civil. 7. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Em cumprimento de sentença, ocorrendo a morte do devedor no curso da ação, deve haver a sua substituição pelo espólio ou pelos seus herdeiros. 2. O cônjuge supérstite não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação no lugar do já falecido, pois a legitimidade passiva ad causam no presente caso é do espólio ou dos seus sucessores. (...)” 6. Recurso conhecido e provido. (00114978520138070001, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). 8. Recurso improvido. O recorrente aponta divergência jurisprudencial quanto à legitimidade do espólio para figurar no polo passivo da demanda, asseverando que deve ser representado pelo administrador provisório até a abertura de inventário ou eventual nomeação de inventariante, colacionando julgados do TJRJ e do TJPR. Afirma que o acórdão objurgado deu interpretação dissonante aos artigos 110, 613 e 614, todos do Código de Processo Civil. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 110, 613 e 614, todos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTS. 458, II, E 535, I E II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. ENTREGA DOS AUTOS. HABILITAÇÃO DIRETA DE HERDEIROS. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ART. 43 DO CPC/1973. ESPÓLIO. PREFERÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 1. Afasta-se a alegada violação dos artigos 458, II, e 535, I e II, do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos de declaração. 2. A Advocacia-Geral da União possui a prerrogativa de intimação pessoal das decisões judiciais. Entretanto, o prazo de recurso deve ser contado a partir da data da entrega dos autos na sua repartição administrativa e não da aposição no processo do ciente do seu membro. Nesse sentido, "o prazo apenas passou a correr da remessa de todos os volumes do instrumento, em 17.09.2012, nos termos de fls. 232, sendo, portanto, tempestivo o recurso interposto pela UNIÃO em 08.10.2012, conforme o art. 188 do CPC". (fl. 2479). 3. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, nos termos do art. 110 do Código de Processo Civil, sucedendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição dela pelo seu espólio ou sucessores. Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.179.851/RS, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 29/4/2013; AgRg no AREsp 15.297/SE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 14/5/2012; AgRg no Ag 1.331.358/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 12/9/2011. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1681373/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1o/10/2020). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no REsp 1854503/PR (Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 6/8/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição financeira e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024